Tribunal: TJDFT
Processo: 0019941-54.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019941-54.2006.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14733809 – p. 194/203, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ negou provimento ao apelo (ID 1473382 – p. 149/160)) O Supremo Tribunal Federal, por sua vez (ID 33187762 – p. 30/32), determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 817, da sistemática da repercussão geral (RE 851.421). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/22). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 13730286): PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ICMS. PORTARIA no. 290/00. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não se aplica o parágrafo único, do art. 1o, da Lei 7.347/85 ao presente caso, porquanto a ação civil pública não foi proposta para proteger direito de determinado contribuinte, mas para resguardar os interesses de todos os cidadãos do Distrito Federal, no que diz respeito à integridade do erário e à higidez do processo de arrecadação tributária, que apresentam natureza manifestamente metaindividual. Precedente do STF. 2 - Não se tratando de pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, cuja competência, no controle concentrado, se reserva ao Supremo Tribunal Federal, investindo o autor diretamente contra ato administrativo reputado lesivo ao interesse público, não há falar em inadequação da ação civil pública na espécie. 3 - Inexistindo relação una e incindível, não há falar em litisconsórcio passivo necessário e em nulidade processual por ausência de citação do BRB - Banco de Brasília S/A. 4 - A limitação da sentença é realizada indiretamente pela causa de pedir, não restando configurada qualquer violação aos artigos 128 e 460, ambos do Código de Processo Civil. 5 - A concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia celebração de convênio intergovernamental, nos termos do que dispõe a LC 24/75, constitui afronta ao disposto no artigo 155, § 2o, XII, 'g', da Constituição Federal. 6 - Recursos de apelação não providos. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014